Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado o recolhimento do preparo em dobro, como no caso dos autos, não há que se falar em deserção.
2. Segundo o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
3. Em análise detida dos autos de origem, evidenciam-se presentes os requisitos para o deferimento da liminar, nos termos dos art. 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil.
4. Aplicam-se ao interdito proibitório os mesmos requisitos do esbulho ou turbação para os fins de expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, conforme dispõe o art. 568 do Código de Processo Civil.
5. No caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelos agravantes não são suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem e, nesse momento processual, é certo que a questão posta demanda contraditório, típico de Ação de Conhecimento, e uma ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
6. Recurso conhecido e não provido.